Tribunal: TJDFT
Processo: 0011149-31.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0011149-31.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: NELSON FERREIRA DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. À Contadoria Judicial para que, em conformidade com o requerido pelo Exequente (ID 72614353), retifique o cálculo do crédito exequendo nos seguintes termos: (i) altere o índice de correção monetária aplicado a partir de 1o-julho-2009, da TR para o IPCA-e, conforme orientação exarada no RE 870.947; (ii) aplique a taxa Selic, a partir de 9-dezembro-2021, sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021 (iii) calcule o valor remanescente dos honorários sucumbenciais fixados no ID 9673544 e abarcados pela RPV de ID 63379031, que foi devidamente quitada (ID 68596961). Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator